Tribunal: TJDFT
Processo: 0717472-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SALDO RESIDUAL POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam (i) a apresentação, em prestação de contas, do valor o total da dívida, e (ii) a devolução do saldo remanescente entre a venda no leilão e o saldo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há valor remanescente a ser restituído à autora pela venda do imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preconiza o art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97 (com a redação dada pela Lei n. 14.711/2023) que: “Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3o deste artigo, o que importará em recíproca quitação, hipótese em que não se aplica o disposto na parte final do art. 516 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”.
4. A carta de arrematação demonstra que o imóvel foi adquirido em 2o leilão extrajudicial pelo valor mínimo previsto que, por sua vez, equivale à importância da dívida da autora exposta no documento “Situação Financeira da Alienação”. Acresce-se que os cálculos foram apresentados pela Terracap em processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), assim como as atas dos leilões, carta de arrematação e termo de extinção da dívida acostados aos autos, o que afasta a alegação de ausência de prestação de contas à autora. Ademais, os valores não foram impugnados pela requerente (art. 373 do CPC).
5. Se a quantia obtida com a alienação extrajudicial equivale ao saldo devedor, inexiste valor remanescente a ser restituído à apelante pela venda do imóvel, o que implica quitação recíproca, de acordo com o § 4o do art. 27 Lei n.o 9.514/1997.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.